Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011696-89.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ODENIR ALVES DE MORAIS - CPF: 045.843.331-49 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA registrado(a) civilmente como BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (ASSISTENTE), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
VIGÊNCIA DA LEI No 12.234/2010.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a punibilidade do réu condenado por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição retroativa considerando o lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia; (
ii
) estabelecer se
, acolhidos os embargos declaratórios, em julgamento da apelação criminal defensiva,
há fundamentos para
o
redimensionamento da pena aplicada e
a
substituição da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110, § 1o, do Código Penal, alterado pela Lei no 12.234/2010, veda a contagem do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, inviabilizando o reconhecimento da prescrição retroativa com base nesse período.

O acórdão embargado incorre em contradição ao declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa em contrariedade à norma expressa.

Embargos de declaração comportam acolhimento quando há contradição, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes para adequação do julgado à legislação vigente.

Na análise do recurso de apelação
defensivo
,
verifica-se que
a pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância ao critério trifásico do art. 68 do CP e às circunstâncias do art. 59 do CP.

O reconhecimento da atenuante da idade (art. 65, I, CP)
, por ter o agente mais de 70 anos na data da sentença,

não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme
o teor d
a Súmula 231 do STJ.

A prestação pecuniária arbitrada em um salário-mínimo mostra-se proporcional e adequada, inexistindo prova concreta de hipossuficiência do réu que justifique sua redução ou substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição e, em consequência,
conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
criminal interposto pela defesa
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa não pode
, após a vigência da Lei no 12.234/2010,
ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do
CP.

A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão de circunstância atenuante, em observância à Súmula 231 do STJ.

A prestação pecuniária deve ser mantida quando proporcional e adequada, cabendo ao réu comprovar a hipossuficiência para eventual redução ou substituição.

Disposi
tivo
s re
levan
tes citados: CP,
arts
. 59, 65, I, 68 e 110, § 1o; CTB, art. 306, caput; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT
,
ED
cl
na Apel
açã
o C
riminal no 0736482-33.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025; STJ
,
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
no 2029179/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 15.03.2022; STJ
,
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
no 2570899/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou prejudicado o recurso
de
apelação criminal
interposto por
Odenir Alves de Morais
, extinguindo sua punibilidade pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro)
.

O réu foi
condenado
em primeiro grau
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo,
além da
suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Em suas razões
(ID. 311671381)
, o Embargante alega a ocorrência
de
contradição
no acórdão, sustentando que, após a vigência da Lei no 12.234/2010, não seria mais possível computar a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimen
to da denúncia, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal
.

O Embargado apresent
ou contrarrazões
(ID. 316034897)
, pugnando pel
a rejeição
dos embargos
de declaração
, sob o argumento de que não há
contradição
no acórdão, mas mero inconformismo do Ministério Público com o resultado do julgamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara:

O embargante ap
onta
contradição
no acórdão

quanto à aplicação do artigo 110, § 1o, do Código Penal, alterado pela Lei no 12.234/2010, que veda expressamente
, para fins de
reconhecimento da prescri
ção retroativa
, a contagem de prazo
anterior à denúncia ou queixa. Sustenta que o acórdão incorreu em erro ao computar o prazo prescricional entre a data do fato (26/09/2021) e o recebimento da denúncia (10/05/2023), contrariando disposição legal expressa que impede tal contagem para crimes cometidos após a vigência da referida lei.

Argumenta, ainda, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal inferior ao prazo prescricional reduzido aplicável ao caso, não havendo, portanto, prescrição a ser reconhecida. Postula, por fim, o prequestionamento do artigo 110, § 1o, do Código Penal para eventual interposição de recurso especial.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci descreve as hipóteses de cabimento da oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para interposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Verifico que os embargos
declaratórios devem ser acolhidos, u
ma vez que o acórdão embargado deixou de observar a alteração promovida pela Lei no 12.234/2010, que modificou o art. 110, § 1o, do Código Penal, estabelecendo vedação expressa à contagem do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia para fins de prescrição retroativa. Diante disso, impõe-se o ajuste do julgado,
com a concessão de efeitos infringentes,
a fim de adequá-lo à legislação vigente.

Observa-se
que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, foi reconhecida no acórdão embargado
, considerando o lapso temporal decorrido entre a data do fato (26
de setembro de
2021) e o recebimento da denúncia (10
de maio de
2023), que
foi de 1 ano, 7 meses e 14 dias, superando o limite legal de 1 ano e 6 meses previsto para a hipótese, em razão da idade do réu
(mais de 70 anos na data da sentença).

Ocorre que, com a alteração promovida pela Lei no 12.234/2010, o § 1o do art. 110 do Código Penal passou a dispor expressamente que
a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, a partir da vigência da referida lei, não é mais possível computar o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia para fins de reconhecimento da prescrição retroativa, que somente pode ser contada a partir do recebimento da denúncia.

A jurisprudência recente consolida o entendimento no sentido de que é incabível o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal
, conforme se verifica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO.
(...)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
(...)

3. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, incabível o reconhecimento da prescrição retroativa antes da data de oferecimento da peça inicial acusatória.
(...)

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

(TJ-DF 07364823320208070001 1968309, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2025)

Portanto, o acórdão embargado incorreu em
contradição
ao reconhecer a prescrição retroativa considerando o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento
da denúncia, em
contrariedade
à expressa disposição legal.

Diante do exposto,
considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos declaratórios,
passa-se à análise do recurso de apelação
criminal então
interposto pela defesa, conforme petição registrada sob o ID 293514442.

Trata-se de
a
pelação
criminal

interpost
a
por
Odenir Alves de Morais
contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo, e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Nas razões recursais (ID. 293514442), a defesa pleiteia o redimensionamento da pena aplicada
em razão da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal
e, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por outra a ser fixada pelo juízo da execução.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso de apelação
deve ser desprovido
, consoante passo a expor
.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso não versa sobre questões relativas à materialidade e autoria delitivas,
as quais restaram
incontroversas
nos autos, tendo o próprio apelante limitado sua insurgência
,
exclusivamente
,
à dosimetria da pena e à forma de seu cumprimento. Portanto, a análise deste recurso cingir-se-á aos aspectos relacionados à sanção penal imposta, sem adentrar no mérito da condenação, que se encontra pacificada.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena,
a
nalisando
detidamente a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, constata-se que a pena foi fixada com estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
procedeu à análise minuciosa de todas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. Nesse contexto, considerou favoráveis ao réu
ou neutros
os elementos relativos à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

Diante da integralidade d
as
circunstâncias favoráveis
ou neutras
, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito de embriaguez ao volante, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade na valoração.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a presença da atenuante da idade avançada, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu contava com mais de 70 anos na data da sentença, o magistrado corretamente não procedeu à redução da reprimenda, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e não comporta revisão.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, mantendo-se, portanto, a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, correspondente ao mínimo legal cominado para o delito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal,
mesmo diante da existência de circunstância atenuante,
colhe-se o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
art
. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2029179 TO 2021/0392220-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

Assim, resta evidente que a pena foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo excesso ou desproporcionalidade a ser corrigido por esta instância recursal, tampouco possibilidade jurídica de redução
da pena
aquém do mínimo legal, conforme pretendido pela defesa.

No que tange ao pedido de substituição da prestação pecuniária
imposta
por outra modalidade de pena restritiva de direitos, também não vislumbro razão
aos argumentos
para
a
reforma da sentença. A prestação pecuniária fixada em 01 (um) salário-mínimo mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, considerando a natureza e gravidade do delito praticado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais pleitos relacionados à insuficiência de recursos para o cumprimento da pena de prestação pecuniária, incluindo pedido de parcelamento ou substituição por outra modalidade de sanção restritiva de direitos, exigem comprovação objetiva da hipossuficiência econômica por parte do
réu
, não sendo suficiente a mera alegação de impossibilidade econômica.

No mesmo sentido,
é o precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme
julgado
cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)

5.
A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das condições econômicas do agente e na extensão dos danos, conforme o art. 45, § 1o, do Código Penal.

6. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a redução da pena
pecuniária.
O simples fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente do agravante.

7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito.

2. A alegação de hipossuficiência deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária, não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria Pública.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2570899 RS 2024/0051527-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024)

Portanto, não havendo elementos concretos nos autos que demonstrem a desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada ou a impossibilidade de seu cumprimento pelo apelante, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público
e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça,
conhecer
do recurso de apelação interposto por
Odenir Alves de Morais
e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025